Tribunal: TJDFT
Processo: 0011186-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DOSIMETRIA DA PENA.

Não é inepta a denúncia que descreve os fatos com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do Código de Processo Penal e 5o, LV, da CF/1988, contendo a exposição dos crimes com todas as suas circunstâncias e a conduta de maneira individualizada, bem como sua tipificação, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu.

Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo. A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à distribuição do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, cuja origem ilícita já foi evidenciada, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude ou boa-fé, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. O réu receptou bem que sabia ser produto de crime, incidindo no tipo penal previsto no caput do artigo 180 do Código Penal.

Comprovada a adulteração de sinais identificadores de veículo automotor (art. 311 do CP), em especial pelo diálogo telefônico interceptado e pela apreensão do automóvel na posse do agente, irrelevante a ausência de flagrante no momento da execução do crime.

Apelos desprovido.